Tribunal: STF
Processo: ARE 1222625
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de segundos embargos de declaração (eDOC 83) opostos em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 79):
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 46, p. 1):
    ‘AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SERVIDOR. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DISPENSA IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. Inexiste impedimento legal à dispensa imotivada do servidor público celetista não concursado, à exceção daqueles detentores da estabilidade do art. 19 do ADCT, o que não é o caso dos autos. Agravo a que se nega provimento.’
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa ao artigo 5º, LV, da Constituição da República, ao argumento de que há a necessidade de motivação para a dispensa de empregado de autarquia especial admitido sem concurso público, devendo-se-lhe garantir, ademais, o devido processo, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.
    Por meio de despacho, o Vice-Presidente determinou o sobrestamento do feito até que fossem julgados os embargos opostos nos autos do RE 589.998, em que se havia reconhecido a existência de repercussão geral da matéria e se estava a espera do julgamento dos embargos para fins de determinar a modulação de efeitos. (eDOC 55, p. 1)
     O Recorrente requereu a reconsideração do despacho, tendo em vista a diversidade da matéria em análise. (eDOC 57)
    O Vice-Presidente do TST tornou sem efeito o despacho de suspensão e negou seguimento ao recurso extraordinário. (eDOC 60)
    É o relatório. Decido.
    A USP é autarquia estadual de regime especial (eDOC 5, p. 4), portanto, autarquia especial, e, por isso, não se aplica o Tema 131 ao presente caso.
    O Reclamante foi contratado em 4 de janeiro de 1988, pela USP, pelo regime celetista (eDOC 4, p. 9) e demitido em 04 de fevereiro de 2011, sem justa causa e dispensado do cumprimento de aviso-prévio (eDOC 4, p. 15). 
    A sentença decidiu o seguinte:
    ‘A reclamada hostilizou a pretensão obreira sustentando que o reclamante não é concursado, portanto não tem estabilidade no emprego, sendo que a dispensa ocorreu sem justa causa, não necessitando, assim, de motivação. Disse que o ato foi uma medida de gestão administrativa da Universidade, visando à renovação de seu quadro funcional para que pudesse melhor cumprir sua finalidade pública, tendo agido no âmbito da discricionariedade administrativa.
    Entretanto, por envolver possível ofensa ao direito de um empregado público, entende este Juízo que o ato da dispensa, ainda que sem justa causa, não apresenta natureza discricionária. O Estado ou ente público, ao empregar trabalhadores sob o regime celetista, equipara-se ao empregador privado, mas não se despoja da condição de Estado. Daí que, tanto a admissão quanto a dispensa do empregado público, devem reger-se pelos princípios da Administração Pública, dentre estes, o da motivação.
    Como se sabe, a motivação é forma pela qual o administrador & justifica o seu ato. Por meio dela, o administrado toma conhecimento dos fundamentos pelos quais o ato - que pode ter reflexos negativos em sua esfera | de direitos - foi praticado para, quem sabe, impugná-lo. Assim, a motivação viabiliza a possibilidade de ampla defesa e contraditório pelo administrado. g
    A dispensa é nula, porque não houve motivação do ato e não porque o reclamante é servidor estável. A questão da estabilidade não foi objeto da presente demanda.
    Gize-se que, o ato demissional estaria revestido de legalidade se tivesse sido oportunizada ao reclamante a ampla defesa e o contraditório em processo administrativo. Da forma como agiu o ente público houve ofensa ao princípio da motivação.
    Assim sendo, defere-se a reintegração do reclamante ao emprego público que ocupava no período anterior à dispensa, devendo auferir salário devidamente corrigido, a partir da reintegração. Prazo de 10 dias, a contar da publicação da presente decisão, para a respectiva reintegração.
    Indefere-se, no entanto, o pagamento de salários do período do afastamento, eis que não houve a respectiva prestação de serviços. Ressalta-se, por ora, não se sabe se o reclamante era detentor de estabilidade, eis que o objeto da lide não é esse, razão pela qual não são devidos esses salários.
    Ademais, o reclamante deverá proceder à devolução dos valores recebidos a título rescisório (fls. 154), bem como da multa de 40% do FGTS, no prazo de 10 dias, a contar do trânsito em julgado.’ (eDOC 7, p. 5/7). 
    O TRT da 15ª Região proveu o recurso da USP e assim decidiu:
    ‘O reclamante não está amparado por estabilidade, não se lhe aplica o estatuto da USP, o qual disciplina apenas a relação da entidade e seus servidores estatutários, conforme Artigos 1º e 2º - fl. 24, sua dispensa ocorreu nos termos da legislação ordinária que lhe é aplicável, portanto, não há fundamento para declarar nulo o ato.
    A justificativa da recorrente, a demissão dos empregados aposentados e não estáveis, caso do reclamante, jubilado pelo INSS por tempo de contribuição, fl. 159, não é abusiva, ilegal nem motivada pela sua inatividade, mas como decisão administrativa própria de sua condição de empregadora celetista, exercendo direito potestativo de resilição contratual.
    Fosse evidenciada dispensa abusiva, ilegal ou contrária ao regramento vigente, justificaria a intervenção judicial, mas, biso e friso, sem qualquer indício de irregularidade ou estabilidade a favor do empregado, não há como manter a r. sentença quanto à reintegração do reclamante, inclusive como antecipação de tutela. 
    Não reconhecendo a prevalência da decisão de origem, eximo-me do conhecimento do recurso do reclamante, cujo objetivo era adicionar pagamento dos salários desde sua demissão.’ (eDOC 10, p. 2).
    O TST corroborou o entendimento do TRT (eDOC 46). 
    Aqui, se trata de autarquia especial, enquanto que, no precedente do RE 589.998, o caso refere-se a empresa pública e sociedade de economia mista, por isso o órgão julgador se manifestou pela não aplicação do referido tema. 
    Se para o empregado de empresa pública se exige motivação para a prática do ato de rescisão unilateral de contrato de trabalho, o mesmo fundamento deve ser aplicado para os empregados de autarquia especial, como é o caso da USP. 
    Em se tratando de pessoa jurídica de direito público há de se prestigiar, ainda com mais vigor, as exigências e as garantias conferidas às dispensas realizadas pelas pessoas jurídicas de direito privado, como as empresas públicas e sociedades de economia mista. Por isso, se entende caber a mesma interpretação realizada quando do julgamento do RE 589.998, ao presente caso. Vejamos os seguintes precedentes:
    ‘CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL NÃO ESTÁVEL. DEMISSÃO POR CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. CONTRADITÓRIO E ampla defesa. NECESSIDADE. 1. É necessário o devido processo administrativo, em que se garantam o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidores públicos, mesmo que não estáveis. Precedentes: RE 223.927-AgR, DJ de 23.03.2001, e RE 244.543, DJ de 26.09.2003. 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental ao qual se nega provimento’ (RE nº 424.655/MG-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18/11/05). 
    ‘Embargos de declaração em agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte. Demissão de servidor público. Necessidade de respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 1. A decisão ora agravada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema, que reconhece a necessidade da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa em procedimento de dispensa de servidor público. 2. Esses postulados devem ser seguidos ainda que se trate de servidor contratado sob o regime celetista e mesmo que ainda se encontre em fase de estágio probatório. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento’ (AI nº 634.719- ED/SP, Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 9/3/12).
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, V, ‘b’, do CPC, determinando seja conferida a oportunidade para ampla defesa e contraditório ao servidor público celetista, antes de sua dispensa.”
    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a decisão sub visu, data venia, ao determinar o imediato cumprimento da Obrigação de Fazer, em fase de execução provisória, em flagrante omissão, não enfrentou as questões processuais e constitucionais ventiladas.” (eDOC 83, p. 3)
    Aduz, ainda, que “a peculiar situação do embargado, o qual, além de não ser detentor de estabilidade, não é concursado, pelo que se revela possível, pois, sua dispensa sem justa causa, equiparável à exoneração ad nutum de qualquer servidor não concursado.” (eDOC 83, p. 4) 
    Por fim, alega a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso extraordinário.
    A parte embargada, regularmente intimada, apresentou manifestação pela rejeição dos embargos. (eDOC 88) 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, observo que, ao contrário do alegado pela embargante, a decisão impugnada não determinou a reintegração da parte embargada no prazo de 10 dias, determinação essa que constava apenas na sentença de primeiro grau. 
    Ademais, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, sob o fundamento de que o decisum embargado incorreu em omissão, sob o argumento de que “o embargado, conforme já demonstrado, não era detentor de qualquer estabilidade.” (eDOC 83, p. 4)
    Todavia, como consignado na decisão questionada, se para o empregado de empresa pública se exige motivação para a prática do ato de rescisão unilateral de contrato de trabalho, o mesmo fundamento deve ser aplicado para os empregados de autarquia especial, como é o caso da USP.
    Registre-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que “havendo jurisprudência dominante sobre o tema, é dado ao relator decidir monocraticamente o recurso, inclusive para a ele dar provimento.” (ARE 766.127-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18.05.2016)
    Por fim, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente